Tribunal: STF
Processo: RE 855091
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 808 de repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não se vislumbram razões para se modularem os efeitos do acórdão embargado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.